Tribunal: STF
Processo: ARE 783522
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI ESTADUAL N.º 13.721/2006. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.